Tribunal: TRF3
Processo: 5000871-56.2019.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2016-12-06

Ementa:
109/789)

5000871-56.2019.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. ART. 334-A, §1o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

1. Recurso de apelação no que se refere ao delito descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal a que não se conhece, à míngua de interesse recursal, uma vez que o denunciado foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A materialidade não foi objeto de recurso, ademais, restou demonstrada nos autos pelos Auto de prisão em flagrante delito, Auto de Apresentação e Apreensão (fls.11/12 do IPL-id-89992183),Termo de recebimento de mercadorias apreendidas e divergências constatadas- TG no 059/19 (fls.42/43 do IPL- id-89992183), Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias ( fls.98/110 do IPL, id-89992183).

3. Autoria comprovada pelo conjunto probatório. Os depoimentos judiciais e a confissão do den

Inteiro teor:
109/789)

5000871-56.2019.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. ART. 334-A, §1o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

1. Recurso de apelação no que se refere ao delito descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal a que não se conhece, à míngua de interesse recursal, uma vez que o denunciado foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A materialidade não foi objeto de recurso, ademais, restou demonstrada nos autos pelos Auto de prisão em flagrante delito, Auto de Apresentação e Apreensão (fls.11/12 do IPL-id-89992183),Termo de recebimento de mercadorias apreendidas e divergências constatadas- TG no 059/19 (fls.42/43 do IPL- id-89992183), Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias ( fls.98/110 do IPL, id-89992183).

3. Autoria comprovada pelo conjunto probatório. Os depoimentos judiciais e a confissão do denunciado a atestam.

4. As circunstâncias em que realizada a apreensão, aliadas à prova oral colhida, tanto na fase policial como judicial, confirmam de forma precisa e harmônica, a ocorrência dos fatos e a responsabilidade do apelante.

5. Irrelevante a alegação de que o acusado não era o proprietário dos cigarros apreendidos ou que não procedera à importação dos bens. No caso, o fato de o apelante exercer a atividade de motorista, a mando de outrem, no transporte de expressiva quantidade de mercadoria, não o isenta da responsabilidade penal. Obviamente, ciente do caráter ilícito de sua conduta, importou e transportou dolosamente as mercadorias.

5. Sentença condenatória penal mantida.

6. Dosimetria da pena mantida. Aumento da pena-base que resta justificado ante a grande quantidade de cigarros apreendida e o “modus operandi” não comportando redução. Pena mantida.

7. O regime de cumprimento da pena mantido no aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 33,§3o, do Código Penal).

9. Assim, em razão da prática de crime doloso mediante a utilização de veículo automotor pelo acusado, é cabível a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, inc. III, do Código Penal, consistente na inabilitação para dirigir veículo.

10. A alegação de que a medida impediria o exercício da profissão do acusado não é suficiente a elidir o efeito da condenação, sendo que diversas outras profissões poderão ser adotadas pelo réu sem que isso lhe retire meios de prover a própria subsistência. O mero fato de trabalhar com o veículo não permite que possa cometer crimes utilizando-se do bem como instrumento e, em seguida, se furte às sanções legais com a alegação de que precisa da habilitação para desenvolver sua atividade profissional.

11. Apelação defensiva a que se conhece parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000871-56.2019.4.03.6111

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

APELANTE: MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000871-56.2019.4.03.6111

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES.

APELANTE: MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO contra a sentença (id -89992249) que julgou parcialmente procedente a ação penal para absolvê-lo do cometimento do crime descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, ao aplicar o princípio da consunção e considerar que o crime descrito no artigo 304 c.c. os artigos 297 e 298, com a agravante do artigo 61, inciso II, “b”, todos do Código Penal restou absorvido pelo delito de contrabando, condená-lo à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime definido no artigo 334-A, incisos I e V, do Código Penal, c.c. o artigo 3a do Decreto-Lei no 399/68.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e determinada a inabilitação para dirigir veículos automotores, devendo perdurar pelo tempo correspondente ao cumprimento da pena corporal aplicada, iniciando o prazo a partir do recolhimento da CNH pelo Juízo da Execução Penal ou pela autoridade administrativa.

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (id-89992263) foram conhecidos e rejeitados (id-89992264).

Em sede de razões recursais (id-89992287), a defesa requer a absolvição do apelante, aos seguintes argumentos: a) o denunciado tomou posse do caminhão na cidade de Guaíra-PR e o conduziria até o Município de Feira de Santana/BA, longe de qualquer fronteira, logo impossível a tipificação do fato no delito de contrabando; b) o denunciado não era o proprietário da mercadoria apreendida, pois estava em busca de emprego num posto quando foi contratado para realizar o serviço; c) não há demonstração da procedência estrangeira da mercadoria apreendida, à míngua da prova relativa à importação; d) em relação ao delito descrito no artigo 180 do Código Penal, o acusado não tinha conhecimento de que o caminhão que dirigia era produto de furto.

De forma subsidiária, plede: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a incidência da atenuante genérica disciplinada no artigo 66 do Código Penal e c) a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir, pois a profissão do acusado exige habilitação para exercê-la.

Contrarrazões do Ministério Público Federal em prol de ser negado provimento ao recurso ( id-89992299).

O Exmo. Procurador Regional da República, Dr. João Francisco Bezerra de Carvalho, manifestou-se pelo conhecimento parcial do apelo, à míngua de interesse recursal quanto ao pedido de absolvição pelo crime de receptação, pelo qual já fora absolvido na sentença e, na parte conhecida, pelo desprovimento do recurso.

Pede a imediata execução provisória da pena (id-90538205).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000871-56.2019.4.03.6111

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES.

APELANTE: MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do caso dos autos. MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 334-A,§1o, incisos I e V, do Código Penal c.c. o artigo 3o do Decreto-Lei no 399/68, 180, “caput”, 304 c.c. 297 e 298, com a agravante descrita no artigo 61, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em resumo, que o acusado, no dia 28 de abril de 2019, na proximidade do Km322+440 metros, sentido Oeste, na Rodovia SP-333, no Município de Marília/SP, foi preso em flagrante delito, por policiais militares rodoviários, transportando, após ter adquirido/recebido em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, grande quantidade de maços de cigarros de procedência estrangeira (448.020 maços) e desacompanhados de qualquer documentação fiscal hábil a comprovar a regular internação em território nacional, bem como porque fez uso de documento público e particular espúrios, com o intento de facilitar e assegurar a execução, a impunidade e vantagem do crime anterior (receptação) e daquele que estava em andamento (contrabando).

Discorre que, “in verbis”:

“1o Fato Imputado. O denunciado Maycon Douglas Martins de Carvalho, com consciência e vontade livre, na data de 28/04/2019, foi surpreendido transportando, após haver adquirido/recebido, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela lei brasileira, que sabia ser produto de introdução clandestina no território nacional. Segundo consta dos autos, na referida data, por volta das 17h00, nas proximidades do Km 322 + 440 metros, sentido Oeste, da Rodovia SP-333, em Marília/SP, policiais militares rodoviários avistaram o denunciado na condução do caminhão FORD/Cargo 2628 E, que ostentava as placas AMP-4055/Santa Mônica-PR, realizando manobra abrupta e adentrando o Posto de Combustíveis ‘Gigantão’, zona norte de Marília/SP, razão pela qual resolveram acompanhá-lo. Observaram que, após abastecer o veículo, o condutor estacionou no pátio do referido posto, onde havia vários outros veículos automotores, como se pretendesse ocultá-lo. Ao abordarem o denunciado, solicitaram-lhe os documentos pertinentes, ocasião em que Maycon apresentou documentos referentes ao veículo (CRLV) e à suposta carga transportada (‘óleo de soja refinado’). Porém, ao inspecionarem o baú acoplado ao caminhão, constataram enorme quantidade de cigarros indiciariamente estrangeiros, das marcas ‘TE’ e ‘SAN MARINO’. Indagado pelos policiais, Maycon admitiu que não possuía documentação fiscal de regular internalização das mercadorias em território nacional, relatando que tomou posse do caminhão na cidade de Guaíra-PR e o conduziria até o município de Feira de Santana-BA, sendo o fornecedor conhecido por ‘Zóio’, sem fornecer maiores dados qualificativos deste e do receptador da carga. Admitiu, ainda, que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte das mercadorias e que havia um ‘batedor de estrada’ com o pseudônimo de ‘Negão’, conduzindo um veículo FIAT/Idea, de cor prata, à sua frente, mas este não foi localizado pelos policiais. O veículo e os cigarros estrangeiros foram apreendidos (item 1 do Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 11/12), sendo contabilizados 448.020 (quatrocentos e quarenta e oito mil e vinte) maços de cigarros estrangeiros (260.520 maços da marca ‘TE’ + 187.500 maços da marca ‘SAN MARINO’), conforme Termo de Recebimento de Mercadorias Apreendidas (fls. 42/43). Já o Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (fl. 107) demonstra que a origem e a procedência das mercadorias são, de fato, estrangeiras (Paraguai) e foram avaliadas em R$ 1.771.350,00 (um milhão, setecentos e setenta e um mil e trezentos e cinquenta reais), sendo que, numa hipotética importação regular, os tributos que seriam devidos totalizaram R$ 1.345.760,13 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e treze centavos – fl. 109). Efetivamente, as marcas ‘TE’ e ‘SAN MARINO’ não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), apesar de exigível, e, por esse motivo, são de importação proibida (art. 20, §1o, c.c. art. 3o, da Resolução no 90/07 da Diretoria Colegiada da ANVISA). Assim agindo, o denunciado Maycon Douglas Martins de Carvalho incorreu nas sanções do artigo 334-A, incisos I e V, do Código Penal e do art. 3o do Decreto-Lei no 399/68. 2o Fato Imputado. Também foi apurado que, na mesma data de 28/04/2019, o denunciado Maycon fez uso de documentos público e particulares falsos, tudo com o intento de facilitar e assegurar a execução, a impunidade e vantagem do crime anterior (receptação) e daquele que estava em andamento (contrabando). Durante a sua abordagem, o denunciado apresentou aos policiais militares rodoviários Guilherme Vieira Dias e Sérgio dos Santos Trindade os seguintes documentos: (i) Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) no 014534025207, constando como proprietária do caminhão FORD/Cargo 2628 E, placas AMP-4055, a instituição financeira Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil (fls. 13 e 79); (ii) Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) no 000.157.307 (fl. 14), emitente Cocamar – Cooperativa Agroindustrial (CNPJ no 41.201.207/0001-17) e destinatário Extra Supermercados Ltda. (CPNJ no 22.214.111/0001); (iii) Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE), protocolo de autorização no 0047848000198104, emitente Cocamar – Cooperativa Agroindustrial, CNPJ no 18.441.370/0001-20 (fl. 15); (iv) Guia de Recolhimento do Estado do Paraná (GRPR), Código da Receita 1317 (transporte), e (v) respectivo Comprovante de Pagamento, contribuinte Cocamar – Cooperativa Agroindustrial, CNPJ 18.441.370/0001-20 (fls. 16/17). O Laudo de Perícia Criminal no 137/2019 – UTEC/DPF/MII/SP concluiu que ‘o CRLV [no 014534025207] examinado trata-se de documento falsificado’, uma vez que ‘a numeração de série do documento questionado foi impressa com uso de tecnologia jato de tinta, enquanto que esta numeração é produzida por meio de impressão eletrônica por impacto nos documentos autênticos’ (fls. 76/78). O documento teve aptidão para enganar não só o homem médio, mas também os policiais militares rodoviários que abordaram o denunciado, pois estes chegaram a reputar o documento como regular e válido, tendo sua falsidade sido verificada somente posteriormente, após sua submissão a exame pericial. Já em relação aos documentos supostamente relativos à Cocamar – Cooperativa Agroindustrial (DANFE, DAMDFE, GRPR e Comprovante de Pagamento bancário), a simples divergência entre dois CNPJ's para a mesma Cooperativa (Cocamar) já demonstra as suas inconsistências. Não obstante, a falsidade dos documentos foi descortinada pela informação de que ‘a Nota Fiscal no 157.307, emitida pela Cocamar em 09/07/2012, tendo como destinatária a empresa Comercial Delatto Ltda. ME, CNPJ 10.492.144/0001-66’ (fl. 88) e pela cópia da DANFE no 000.157.307 ‘verdadeira’ (fl. 89), bem como por meio de consultas aos CNPJ's 41.201.207/0001-17 (inexistente – fl. 90), 22.214.111/0001-47 (inexistente – fl. 91) e 18.441.370/0001-20 (pertencente à empresa Rações Nova Toledo – fls. 92/93), encaminhadas pela própria Cocamar – Cooperativa Agroindustrial. Pelos depoimentos dos policiais militares rodoviários Guilherme Vieira Dias (fls. 02/04) e Sérgio dos Santos Trindade (fls. 05/06), não há dúvidas de que Maycon foi o responsável por apresentar os documentos apreendidos nos itens 2 e 3 do Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11 durante a abordagem policial. Assim, o denunciado também incorreu nas sanções do art. 304, c.c. arts. 297 e 298, com a agravante do art. 61, II, “b”, todos do Código Penal. 3o Fato Imputado. Ainda, no mesmo contexto fático, apurou-se que o denunciado Maycon também recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime. Apesar desse fato ter passado despercebido pelos policiais que abordaram o denunciado, verificou-se posteriormente, em exame pericial, que o caminhão que era conduzido por Maycon (FORD/Cargo 2628 E) possui registro de roubo/furto e ostentava indevidamente as placas AMP-4055/Santa Mônica-PR. Nesse rumo, o Laudo de Perícia Criminal no 136/2019 – UTEC/DPF/MII/SP (fls. 80/85) constatou que o Número de Identificação Veicular (NIV), gravado na porção anterior da longarina direita do caminhão apreendido, pertence a outro veículo: ‘Os exames periciais permitiram constatar que o veículo examinado trata-se do caminhão marca Ford, modelo Cargo 2428 E, com NIV 9BFYCEJX89BB19699, registrado sob placas GYI-6645 Bela Vista de Goiás/GO, veículo com registro de roubo ou furto nas bases de dados disponíveis para consulta.’ (fl. 84). Ao apresentar documento falso com aptidão para fazer prova da regularidade do veículo, em conjunto com as demais circunstâncias que envolvem o presente caso, denota que o denunciado tinha ciência acerca da procedência ilícita do bem e do caráter espúrio do CRLV, a indicar a presença do dolo. Assim agindo, o denunciado Maycon Douglas Martins de Carvalho incorreu nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal. Do concurso de crimes. Tendo em vista a pluralidade de ações praticadas por Maycon Douglas Martins de Carvalho, bem como a ofensa a bens jurídicos de natureza distinta, é aplicável ao caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, caput, do Código Penal)” (id- 17339048).

Não havendo arguições preliminares, passa-se ao mérito recursal.

Do crime descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Inicialmente, não conheço do recurso de apelação no que se refere ao delito descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal, à míngua de interesse recursal, uma vez que o denunciado foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do crime definido no artigo 334-A, §1o, incisos I e V, do Código Penal c.c. o artigo 3o, do Decreto-Lei no 399/68.

Da materialidade. A materialidade não foi objeto de recurso, ademais, restou demonstrada nos autos pelos Auto de prisão em flagrante delito, Auto de Apresentação e Apreensão (fls.11/12 do IPL-id-89992183),Termo de recebimento de mercadorias apreendidas e divergências constatadas- TG no 059/19 (fls.42/43 do IPL- id-89992183), Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias ( fls.98/110 do IPL, id-89992183) e pelas declarações testemunhais e do próprio acusado.

Da autoria e do dolo. A autoria do delito restou inconteste. O Auto de prisão em flagrante delito somado aos elementos de prova coligidos aos autos no transcorrer da instrução criminal a atestam.

O policial rodoviário Guilherme Vieira Dias, na peça indiciária (fls.02/03 do IPL- id 17339757) narrou como se dera a apreensão dos cigarros:

“(...) na data de hoje, por volta das 17h00, o depoente, em companhia do Cabo Trindade, encontrava-se realizando ronda rotineira pelo Km 322 + 440, sentido Oeste, SP 333, município de Marília/SP, quando visualizaram o caminhão marca/modelo Ford Cargo 2628E, cor prata, ano 2007, placas AMP 4055 (...) o motorista do aludido veículo, ao perceber a presença da viatura policial, realizou manobra abrupta, adentrando ao Posto de Combustíveis Gigantão (...) suspeitando da conduta do citado motorista, passaram a acompanhá-lo, observando seu comportamento (...) então, o veículo foi abastecido e, logo após, o motorista o estacionou no pátio do referenciado Posto, onde havia vários outros veículos automotores, como se pretendesse ocultá-lo; (...) assim sendo, deliberaram abordá-lo (...) ao fiscalizarem a documentação do caminhão verificaram que ela está regular e válida, sendo que no respectivo registro figura como proprietária a instituição financeira Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, tendo ALDEMIR D. DA SILVA como arrendatário (...) o motorista foi identificado como sendo MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO, o qual, no mesmo ensejo, apresentou a NF 000.157.307, da COCAMAR — Cooperativa Agroindustrial, informando que sua carga seria de ‘óleo de soja refinado’ (...) contudo, tal documento se revelou falso, pois, ao inspecionarem o baú do caminhão, constataram que ele estava repleto de centenas de caixas de ciganos paraguaios (...) conquanto não tenha verificado todas as caixas, haja vista a impossibilidade física e de logística para descarregar carga tão vultosa, as caixas abertas continham pacotes de ciganos da marca paraguaia ‘TE’; QUE, ao ser entrevistado informalmente, MAYCON aduziu que pegou o caminhão na cidade de Guaíra/PR e o conduziria até o município de Feira de Santana/BA; QUE indagado acerca da identidade do fornecedor, disse apenas que seria um indivíduo de epíteto ‘Zóio’, sem fornecer outros dados qualificativos, não sabendo informar quem seria o receptador da ilícita carga; (...) do mesmo modo, esclareceu que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo frete (...) aduziu, ademais, que havia um ‘batedor’ conduzindo um veículo Fiat Idea de cor prata, mas este não foi localizado pelos policiais; (...) o batedor teria o pseudônimo de ‘Negão’; QUE MAYCON não portava qualquer documento fiscal idôneo a demonstrar a regularidade da aquisição e transporte das mercadorias, somente a supracitada Nota Fiscal contrafeita (...)ele estava na posse de dois telefones celulares, ora apresentados (...) pesquisado o banco de dados da PRODESP, verificou-se que o conduzido não possui registro de antecedentes criminais, mas, conforme dito por ele mesmo, foi processado por crime de contrabando por ter sido flagrado a posse de 04 (quatro) caixas de cigarros estrangeiros (...) deu voz de prisão a MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO pelo cometimento do delito de contrabando e o conduziu, juntamente com o seu veículo e a carga ilícita, até esta delegacia para as providências pertinentes de polícia judiciária”.

Em juízo, a referida testemunha confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva:

“(...) participou da diligência que resultou na prisão do réu” (...) estava de patrulhamento na Rodovia 294 quando viram o caminhão conduzido pelo réu adentrar no Posto Gigantão e parar no pátio de veículos (...) encontraram o réu na cabine do caminhão (...) indagado, o réu disse que estava transportando óleo e apresentou as notas fiscais (...) ao abrir o baú do caminhão, viu que estava cheio de cigarros (...) o acusado sabia que estava transportando cigarros e que ele presenciou o carregamento do caminhão em Guaíra/PR e que seria transportado até Feira de Santana (...) acusado disse que há havia sido preso anteriormente pelo mesmo motivo (...) o acusado receberia 5 ou 10 mil reais pelo transporte (...) no momento da abordagem somente percebeu que as notas fiscais eram falsas (...)”.

O policial rodoviário Sérgio dos Santos Trindade, no inquérito policial, assim relatou os acontecimentos (fls.05/06 do IPL- id 17339757):

(...) no dia de hoje, por volta das 17h00, o depoente, em companhia do Cabo Guilherme, encontrava-se realizando patrulhamento ostensivo pela Rodovia SP 333, quando na altura do Km 322 + 440m, sentido Oeste, município de Marilia/SP, avistaram um caminhão fazendo uma manobra abrupta, adentrando ao Posto de Combustíveis ‘Gigantão’ (...) perceberam que isso ocorreu porque o motorista notou a presença da viatura policial (...) suspeitando de tal conduta, passaram a acompanhá-lo (...) então, o veículo caminhão marca/modelo Ford Cargo 2628E, cor prata, ano 2007, placas AMP 4055 abasteceu e foi estacionado no pátio juntamente com outros vários caminhões (...) entendendo que o motorista tinha tentado escondê-lo, resolveram abordá-lo (...) ao fiscalizarem a documentação do caminhão, constataram que ela estava regular, assim como a CNH do respectivo motorista, de nome MAYCON DOUGLAS MARTINS DE CARVALHO (...) o motorista demonstrava excessiva agitação (...) não presenciou o momento em que MAYCON entregou a NF 000.157.307, da COCAMAR - Cooperativa Agroindustrial, para o Cabo PM Guilherme, mas ficou sabendo que isso realmente ocorreu (...) ao inspecionarem a carroceria - tipo baú - do caminhão, verificaram que ela estava completamente carregada com centenas de caixas de ciganos paraguaios da marca ‘TE’; QUE, ao ser entrevistado informalmente, MAYCON aduziu que pegou o caminhão na cidade de Guaíra/PR e o conduziria até uma cidade da Bahia, que agora não se recorda (...) não se recorda dele ter falado quem seriam o fornecedor e o receptador da carga, contudo, ele disse que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo frete (...) afirmou, ainda, que havia um batedor conduzindo um veículo Fiat Idea de cor prata, mas não se lembra se ele falou o nome ou pseudônimo deste batedor (...) MAYCON não portava qualquer documento fiscal idôneo a demonstrar a regularidade da aquisição e transporte das mercadorias, somente a Nota Fiscal que se revelou falsa (...) presenciou o Cabo Guilherme dando voz de prisão a MAYCON pelo crime de contrabando, razão pela qual o conduziram até esta delegacia juntamente com o veículo e a carga que transportava”.

Em juízo, corroborou as declarações prestadas na peça indiciária, afirmando que:

“(...) participou da diligência, pois estava em patrulhamento na rodovia. (...) ao cruzarem com o caminhão, perceberam atitude suspeita do motorista, que adentou em um posto de gasolina (...) o caminhão foi abordado no interior do Posto Gigantão, estacionado bem nos fundos e o réu estava no interior da cabine (...) o réu apresentou notas fiscais ao outro policial informando que estava transportando óleo, mas em seguida o acusado disse que a carga era de cigarros (...) o réu disse que pegou a carga em Guaíra e ia levar até Feira de Santana e que receberia 5 ou 10 mil reais, mas quando chegasse no destino. Em data anterior, foi preso carregando cigarros, mas em menor quantidade, para um tio (...) o veículo era de terceiro e ele foi contratado apenas para fazer o transporte".

O réu, em juízo, confessou o cometimento do crime de contrabando. Disse que:“(...) do roubo do caminhão e da documentação falsa não sabia de nada (...) estava precisando trabalhar e um rapaz do posto ofereceu o serviço de transporte de cigarros (...) sabia que a nota fiscal da carga de óleo era falsa, pois sabia que estava transportando cigarros (...) receberia R$ 5.000,00 pelo transporte (...) entrou nesse ‘ramo’ porque estava endividado (...) fez três viagens transportando cigarros, sendo preso em duas”.

Noutro vértice, a tese defensiva no sentido de que “(...) o denunciado tomou posse do caminhão na cidade de Guaíra-PR e o conduziria até o Município de Feira de Santana/BA, longe de qualquer fronteira, logo impossível a tipificação do fato no delito de contrabando”, não vinga.

Isso porque a conduta de adquirir no exercício da atividade comercial e transportar grande quantidade de caixas de cigarros estrangeiros de forma oculta e com dissimulação da carga através de documentos fiscais falsos evidencia o dolo de praticar o contrabando. A conduta se subsome ao tipo penal do artigo 334-A §1o, V, nas modalidades de receber e ocultar em proveito próprio e alheio mercadoria que sabe ser produto de contrabando, ou mesmo em coautoria da ação de terceiro que realizou a importação, não se mostrando indispensável que o autor seja o proprietário das mercadorias ou que as tenha recebido em território estrangeiro.

Irrelevante, portanto, a alegação de que o acusado não era o proprietário dos cigarros apreendidos ou que não procedera à importação dos bens.

No caso, o fato de o apelante exercer a atividade de motorista, a mando de outrem, no transporte de expressiva quantidade de mercadoria, não o isenta da responsabilidade penal. Obviamente, ciente do caráter ilícito de sua conduta, recebeu e ocultou, para fins de comércio e no exercício de atividade profissional, dolosamente, as mercadorias estrangeiras proibidas.

Além disso, com a ação de transportar as mercadorias, ciente do caráter ilícito da conduta, colaborava de forma suficiente e necessária para a atividade comercial decorrente do delito de contrabando.

Por outro lado, verifica-se que não há qualquer prova nos autos de que o apelante não soubesse da ilicitude da conduta praticada por ele, pelo contrário. Em seu interrogatório judicial admitiu que sabia que tratar-se de contrabando de cigarros (id-89992242).

O auto de prisão em flagrante, as circunstâncias todas em que se deram os fatos são fatores que atestam a responsabilidade penal do réu, demonstram que o denunciado agiu de forma livre e consciente ao receber e transportar a mercadoria apreendida, no exercício de atividade comercial, não se admitindo falar na ausência de dolo e desconhecimento da ilicitude.

Sendo assim, o elemento subjetivo do tipo está caracterizado.

Diante desse contexto, conclui-se que a prova acusatória é subsistente e hábil a comprovar a materialidade e a autoria, devendo ser mantida a condenação.

Da dosimetria da pena. A pena restou concretizada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 04 ( quatro) anos de reclusão, tendo em vista a grande quantidade de cigarros apreendidos e, corolário, o vultoso valor da mercadoria (R$ 1.771.350,00) e a utilização de notas fiscais falsas para acobertar o carregamento ilícito.

Inconformada, a defesa pede a fixação da pena-base no piso legal.

No caso, as circunstâncias do crime e o “modus operandi”, quais sejam, grande quantidade de cigarros apreendidos e o fato de o denunciado ter utilizado notas fiscais falsas para garantir a internação dos cigarros estrangeiros, justificam a exasperação acima do mínimo legal, não prosperando o pedido defensivo de diminuição da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, de forma acertada, houve a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante insculpida no artigo 67 do Código Penal – mediante paga ou promessa de recompensa – que restaram compensadas, porquanto circunstâncias igualmente preponderantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, a pena definitiva resta mantida em 04 (quatro) anos de reclusão.

O regime de cumprimento da pena foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do artigo 33, §3o, do Código Penal.

Da inabilitação para dirigir veículos. O réu foi condenado à inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, inc. III, do Código penal, pelo prazo da pena imposta.

O artigo 92 do Código Penal dispõe acerca dos efeitos secundários da condenação, a saber:

" Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

II - a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado;

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. "

No caso, restou demonstrado que o réu utilizou o veículo Ford Cargo 2628E, cor prata, ano 2007, placas AMP 4055, para o transporte dos cigarros apreendidos.

Assim, em razão da prática de crime doloso mediante a utilização de veículo automotor pelo acusado, é cabível a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, inc. III, do Código Penal, consistente na inabilitação para dirigir veículo.

A medida revela-se conveniente pois o recorrido, valendo-se de sua habilitação, transportou considerável quantidade de cigarros de origem estrangeira, de forma que a restrição ao uso desse instrumento para o transporte de mercadoria ilícitas mostra-se adequada. o réu confessou que entrou nesse ramo por dificuldades financeiras e que praticara por outras vezes a conduta, tendo sido preso em duas. Verifica-se que usa da habilitação pra dirigir veículos para o cometimento de ilícitos, portanto.

Tal imposição é, portanto, pertinente em seu caso, pois possui a finalidade de dificultar a reincidência na prática delituosa, enquanto durarem os efeitos da condenação, possuindo natureza preventiva e punitiva. Ainda que não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa sem encarceramento.

Nesse sentido, as jurisprudências colacionadas a seguir:

"... PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. COMBUSTÍVEL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA DO DOLO. INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) 1. A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação penal para condenar os réus pelo cometimento do crime definido no artigo 334 do Código Penal, tendo a polícia militar realizado a abordagem de cinco veículos, todos viajando em comboio, quatro dos quais eram carretas carregadas com cigarros oriundos do Paraguai, internados ilicitamente, e um deles atuando como "batedor".

(...) 6. A perda da CNH surge como efeito da sentença condenatória, nos termos do artigo 92 do Código Penal, não sendo requisito a prova de direção perigosa ou a condenação a mais de 4 (quatro) anos. Incabível a restrição apenas para veículos pesados, estando ínsita à condenação a circunstância de inabilitação para dirigir somente enquanto perdurar a condenação, o que poderá ser afastado por meio de reabilitação, se o caso. (...)"(TRF da 3a Região, ACR n. 0004776-06.2009.4.03.6112, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 20.08.13)

"PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 334 DO CP. EFEITO S DA CONDENAÇÃO . inabilitação PARA dirigir VEÍCULO. ARTIGO 92, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. 1. Em razão da prática de crime dolsso mediante a utilização de veículo automotor, é cabível a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92 , inciso III, do Código Penal, consistente na inabilitação para dirigir veículo, a fim de desestimular a reiteração no contrabando, ao privar o agente de instrumento apto a transportar grande quantidade de mercadorias. Ainda que a inabilitação para dirigir não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa sem encarceramento. O efeito da condenação em questão deve ser aplicado em casos de descaminho, contrabando, bem como de tráfico de drogas, armas, animais ou pessoas, restando o agente inabilitado para conduzir veículo, em especial quando evidenciado que: a) o agente se dedica ao crime de forma reiterada ou profissional; b) a quantidade de mercadoria é expressiva; c) há evidências de que as mercadorias tinham finalidade comercial; d) se tratar de mercadoria proibida. 2. No silêncio da lei sobre o tempo de duração da medida, deverá durar pelo tempo da condenação, iniciando-se o prazo a partir do recolhimento da CNH por parte do Juízo da Execução ou da autoridade administrativa, até o integral cumprimento das penas aplicadas. (TRF da 4a Região, 4a Seção, ENUL n. 50000077020114047210, Rel. Des. Fed. José Paulo Baltazar Junior, j. 04.06.14)

A alegação de que a medida impediria o exercício da profissão do acusado não é suficiente a elidir o efeito da condenação, sendo que diversas outras profissões poderão ser adotadas pelo réu sem que isso lhe retire meios de prover a própria subsistência. O mero fato de trabalhar com o veículo não permite que possa cometer crimes utilizando-se do bem como instrumento e, em seguida, se furte às sanções legais com a alegação de que precisa da habilitação para desenvolver sua atividade profissional.

No que diz respeito ao tempo de duração da interdição, deve ser limitado ao tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, haja vista que o Código Penal não prevê expressamente o tempo de duração de tal efeito da condenação.

A esse respeito colaciono os seguintes julgados:

" PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS DE FABRICAÇÃO ESTRANGEIRA. ART. 304, § 1o, ALÍNEAS B E D, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, CP. NÃO INCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SANÇÃO ADEQUADA À REPRESSÃO E PUNIÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA NO CASO CONCRETO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A sanção do art. 92, III, do CP é plenamente adequada à repressão, punição e prevenção do transporte de carga ilícita vinda do Paraguai, como no caso dos autos, mormente diante da confissão do acusado, de que já fizera esse transporte ilegal anteriormente, inclusive sendo preso por tal conduta. Perda da licença de dirigir por igual prazo da pena corporal. 6. Recurso ministerial parcialmente provido. (TRF-3 - ACR: 00043424620114036112 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/12/2016)

"PENAL. CONTRABANDO. TRANSPORTE DE CIGARROS. CORRUPÇÃO ATIVA. QUADRILHA. DOSIMETRIA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PENA DE MULTA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EFEITO EXTRAPENAL ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO: INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO (CABIMENTO E DURAÇÃO DA MEDIDA). (...) 8. Em razão da prática de crime doloso mediante a utilização de veículo automotor, é cabível a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso III do Código Penal, consistente na inabilitação para dirigir veículo, a fim de desestimular a reiteração no descaminho, ao privar o agente de instrumento apto a transportar grande quantidade de mercadorias. Ainda que a inabilitação para dirigir não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa sem encarceramento. O efeito da condenação em questão deve ser aplicado em casos de descaminho, contrabando, bem como de tráfico de drogas, armas, animais ou pessoas, restando o agente inabilitado para conduzir veículo, em especial quando evidenciado que: a) o agente se dedica ao crime de forma reiterada ou profissional; b) a quantidade de mercadoria é expressiva; c) há evidências de que as mercadorias tinham finalidade comercial; d) se tratar de mercadoria proibida; e) houver concurso com outros delitos, como associação, desobediência, corrupção ativa ou delito de telecomunicações. 9. No silêncio da lei sobre o tempo de duração da medida, deverá durar pelo tempo da condenação, iniciando-se o prazo a partir do recolhimento da CNH por parte do Juízo da Execução ou da autoridade administrativa, até o integral cumprimento das penas aplicadas. (TRF-4 - ACR: 50092599620124047005 PR 5009259-96.2012.404.7005, Relator: Revisora, Data de Julgamento: 15/07/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 17/07/2014)

Desta feita, resta mantida a inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 92, inc. III, do Código penal, pelo prazo da pena imposta.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. ART. 334-A, §1o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

1. Recurso de apelação no que se refere ao delito descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal a que não se conhece, à míngua de interesse recursal, uma vez que o denunciado foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A materialidade não foi objeto de recurso, ademais, restou demonstrada nos autos pelos Auto de prisão em flagrante delito, Auto de Apresentação e Apreensão (fls.11/12 do IPL-id-89992183),Termo de recebimento de mercadorias apreendidas e divergências constatadas- TG no 059/19 (fls.42/43 do IPL- id-89992183), Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias ( fls.98/110 do IPL, id-89992183).

3. Autoria comprovada pelo conjunto probatório. Os depoimentos judiciais e a confissão do denunciado a atestam.

4. As circunstâncias em que realizada a apreensão, aliadas à prova oral colhida, tanto na fase policial como judicial, confirmam de forma precisa e harmônica, a ocorrência dos fatos e a responsabilidade do apelante.

5. Irrelevante a alegação de que o acusado não era o proprietário dos cigarros apreendidos ou que não procedera à importação dos bens. No caso, o fato de o apelante exercer a atividade de motorista, a mando de outrem, no transporte de expressiva quantidade de mercadoria, não o isenta da responsabilidade penal. Obviamente, ciente do caráter ilícito de sua conduta, importou e transportou dolosamente as mercadorias.

5. Sentença condenatória penal mantida.

6. Dosimetria da pena mantida. Aumento da pena-base que resta justificado ante a grande quantidade de cigarros apreendida e o “modus operandi” não comportando redução. Pena mantida.

7. O regime de cumprimento da pena mantido no aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

8. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 33,§3o, do Código Penal).

9. Assim, em razão da prática de crime doloso mediante a utilização de veículo automotor pelo acusado, é cabível a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, inc. III, do Código Penal, consistente na inabilitação para dirigir veículo.

10. A alegação de que a medida impediria o exercício da profissão do acusado não é suficiente a elidir o efeito da condenação, sendo que diversas outras profissões poderão ser adotadas pelo réu sem que isso lhe retire meios de prover a própria subsistência. O mero fato de trabalhar com o veículo não permite que possa cometer crimes utilizando-se do bem como instrumento e, em seguida, se furte às sanções legais com a alegação de que precisa da habilitação para desenvolver sua atividade profissional.

11. Apelação defensiva a que se conhece parcialmente e, na parte conhecida, desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.